Tribunal: STF
Processo: RE 107681
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
REPRESENTANTE COMERCIAL OU EMPREGADO SUJEITO AO REGIME DA CLT.
MATÉRIA DE PROVA, NO CASO. SÚMULA N. 279.
SE E CERTO QUE AS INSTANCIAS TRABALHISTAS, ANTE AMPLO EXAME DA
PROVA DOS AUTOS, VEIO A TER COMO INDUVIDOSO QUE A VINCULAÇÃO DO
RECLAMANTE, ORA RECORRIDO, A RECLAMADA, ORA RECORRENTE, ERA DE
NATUREZA TRABALHISTA, E ALGUNS FATOS CERTOS EXISTENTES NOS AUTOS
NÃO DESAUTORIZAM TAL ENTENDIMENTO, INCABIVEL CONHECER-SE DO
EXTRAORDINÁRIO, POSTO QUE O REEXAME DO TEMA SÓ PODERIA FAZER-SE
COM PROFUNDA ANALISE DA MATÉRIA PROBATORIA, O QUE NÃO SE COMPADECE
COM A INDOLE DO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO VERBETE 279, DA SÚMULA.